Tribunal: TJMT
Processo: 1000599-14.2022.8.11.0051
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000599-14.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Furto, Furto Qualificado, Resistência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO JOSE DA SILVA MARIN - CPF: 054.355.189-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO FABIANO FIN - CPF: 905.920.341-00 (VÍTIMA), OSEIAS DA CRUZ MENDES & CIA LTDA - CNPJ: 07.957.096/0001-20 (VÍTIMA), BELO BRASIL SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 02.957.189/0001-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS SIMPLES, FURTO QUALIFICADO, TENTATIVA DE FURTO, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
– 1. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA QUANTO A UM DOS FURTOS
– IMPOSSIBILIDADE – FRAUDE DEMONSTRADA NOS AUTOS – ARDIL PARA FORMAÇÃO DE RELAÇÃO INSTANTÂNEA DE CONFIANÇA – AGENTE QUE SIMULOU SER CLIENTE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA QUE NÃO PODE SER AFASTADA –
2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO À TENTATIVA DE FURTO
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – INEXISTÊNCIA DE MEROS ATOS PREPARATÓRIOS
IN CASU
– DELITO QUE APENAS NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE –
3. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS DELITOS DE RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL
– INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO FIRME DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA OUVIDOS EM JUÍZO – CONFISSÃO –
4. VINDICADA A READEQUAÇÃO DA PENA-BASE QUANTO AOS DELITOS DE FURTO SIMPLES
– VIABILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PELO JUÍZO SENTENCIANTE – REDIMENSIONAMENTO NECESSÁRIO, SEM EFEITOS SOBRE A SANÇÃO FINAL –
5. PLEITO PELA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
– IMPOSSIBILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE – ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO –
6. PREQUESTIONAMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A qualificadora referente ao emprego de fraude para a consumação do delito de furto restou suficientemente demonstrada nos autos, a impedir o acolhimento do pleito defensivo por seu afastamento, calcado exclusivamente na tese de insuficiência probatória.

2. Quanto à tentativa de furto, o argumento
de teriam sido executados meros atos preparatórios não encontra guarida no conjunto probatório angariado nos autos, mormente diante da comprovação, ao longo da instrução penal, de que o delito apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu.

3. Quanto aos delitos de resistência e lesão corporal, não comporta acolhimento o pleito absolutório calcado na aventada inexistência de dolo, quando as provas obtidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são contundentes no sentido de que o réu, por livre e consciente vontade, opôs-se com violência à execução de ato legal, consistente em sua prisão em flagrante, e, nesse desiderato, ofendeu a integridade corporal de um dos agentes públicos competentes para o referido ato.

4. Embora inexista critério aritmético fixo para a exasperação da pena-base, devem ser observados, em todos os casos, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, comportando correção o édito condenatório, exclusivamente neste ponto, com vistas à readequação da pena-base do réu quanto aos delitos de furto simples.

5. É inviável a fixação de regime inicial mais brando a favor de réu multirreincidente, em hipótese na qual as circunstâncias do caso revelam a adequação do regime inicial mais gravoso à
prevenção e à reprovação dos delitos, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos.

6. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais relacionados à matéria debatida nas razões recursais.

7.
Apelo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE: MARCELO JOSÉ DA SILVA MARIN

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO JOSÉ DA SILVA MARIN
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT nos autos da Ação Penal n. 1000599-14.2022.8.11.0051, na qual o réu foi
condenado
pela prática dos delitos tipificados pelo art. 155,
caput
, por três vezes; art. 155, § 4º, II; art. 155,
caput
, c/c art. 14, II; art. 329,
caput
; e art. 129,
caput
, todos do Código Penal, à sanção privativa de liberdade de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
37 (trinta e sete) dias-multa
, e de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
aberto.

Nas razões recursais de ID 133584180, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante pleiteia, quanto ao quarto fato descrito na denúncia, o
afastamento da circunstância qualificadora
prevista pelo art. 155, § 4º, II, do Código Penal, ao argumento de que não teria sido demonstrada nos autos a ocorrência de fraude para a perpetração do referido delito.

Requer, de igual forma, sua
absolvição
quanto ao quinto fato descrito na incoativa ministerial, arguindo, para esse desiderato, terem ocorrido meros atos preparatórios, que não ensejariam a repressão penal. O réu também pugna por sua
absolvição
quanto aos delitos de resistência e lesão corporal, afirmando não ter sido comprovada a existência de dolo em sua conduta, quanto às duas infrações.

Por fim, o réu pleiteia a
readequação da pena privativa de liberdade
, ao argumento de que teria sido promovida exasperação desproporcional de sua pena-base quanto aos delitos de furto simples, na primeira fase dosimétrica, ao que soma o pleito pela
modificação do regime inicial

de cumprimento de pena e, derradeiramente, pelo
prequestionamento
de toda a matéria ventilada nas razões recursais.

Nas contrarrazões, acostadas no ID 133584182, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e vindica o
desprovimento
do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 139650192, adota
per relationem
a argumentação deduzida pelo i.
Parquet
de 1ª instância e assim opina pelo

desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Compulsados os autos, verifico que, na origem, o Ministério Público Estadual denunciou
MARCELO JOSE DA SILVA MARIN

como incurso nas penas do art. 155,
caput
, por três vezes [furto simples]; do art. 155, § 4º, II [furto qualificado]; do art. 155,
caput
, c/c art. 14, II [tentativa de furto]; do art. 329,
caput
[resistência]; e do art. 129,
caput
[lesão corporal], todos do Código Penal.

Conforme descrito na exordial acusatória, em data e horário não apurados, no estabelecimento comercial
Belo Brasil Supermercado
, situado na cidade de Campo Verde/MT,
MARCELO
subtraiu, para si, coisa alheia móvel,
consistente em uma garrafa de uísque [
fato 01
].

Ademais, no dia 17 de janeiro de 2022, por volta das quatro horas da tarde, no mesmo local do fato anterior, o réu
subtraiu para si coisas alheias móveis
consistentes em shampoos; desodorantes; um par de chinelos e três cremes dentais [
fato 02
].

No dia 21 de fevereiro de 2022, por volta das três da tarde, no mesmo local dos fatos anteriores,
MARCELO
subtraiu para si coisa alheia móvel
consistente em uma peça de picanha [
fato 03
].

Além disso, no dia 22 de fevereiro de 2022, por volta de meio-dia,
MARCELO
, no estabelecimento comercial
Loja Mendes
, também na cidade de Campo Verde/MT,
MARCELO
,
mediante fraude, subtraiu, para si, coisas alheias móveis
, consistentes em duas calças
jeans
[
fato 04
].

No dia 22 de fevereiro de 2022, no local dos três primeiros fatos – supermercado
Belo Brasil
–, o réu então
tentou subtrair, para si, coisas alheias móveis
, consistentes em mercadorias não especificadas nos autos, delito que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade [
fato 05
].

Ademais, na mesma data, e por volta do mesmo horário, nas dependências da Igreja Assembleia de Deus, na mesma urbe,
MARCELO
se opôs à execução de ato legal
, consistente em sua prisão em flagrante delito,
mediante violência
contra o investigador de polícia
Márcio Fabiano Fin
, funcionário público competente para executar o ato [
fato 06
].

Por fim, nas mesmas circunstâncias,
MARCELO
ofendeu a integridade corporal
do investigador de polícia
Márcio Fabiano Fin
, causando-lhe ferimentos que foram posteriormente atestados por laudo de exame de corpo de delito [
fato 07
].

Finda a regular instrução processual, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão acusatória e condenou o réu, nos termos da denúncia, à pena
privativa de liberdade de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
37 (trinta e sete) dias-multa
, e de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
aberto.

Em vista do período em que o réu permaneceu cautelarmente segregado, foi feita a
detração
da sanção privativa de liberdade, pelo d. juízo
a quo
, a resultar na redução da pena de reclusão ao patamar de
2 (dois) anos e 11 (onze) meses.

Diante do provimento jurisdicional monocrático, o apelante agora insurge-se indignado, perante esta instância revisora, nos termos já relatados, pleiteando a reforma do
decisum
.

Passo, agora, à análise das teses recursais.

1.

Do afastamento da qualificadora prevista pelo art. 155, § 4º, II [fato 04]

Inicialmente, o apelante pleiteia, quanto ao quarto fato descrito na denúncia, o
afastamento
da circunstância qualificadora tipificada pelo art. 155, § 4º, II [
com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza
], ao argumento de que a aventada
fraude
, descrita na denúncia e pela qual restou condenado em sentença, não teria sido comprovada pelo conjunto probatório dos autos.

Conforme se depreende da intelecção defensiva, na hipótese, não teria restado comprovado ter o acusado enganado qualquer pessoa, tampouco empregado mentira ardilosa, se valido de astúcia ou qualquer outro meio fraudulento para a perpetração do delito.

Entretanto, a análise dos autos revela, de maneira indene de dúvidas, que
o pleito não comporta acolhimento
.

Como leciona Guilherme de Souza Nucci, afinal, a fraude se configura por meio de uma manobra enganosa, destinada a iludir a vítima e, portanto, ludibriar a confiança que se estabelece naturalmente nas relações humanas. Assim, o agente
cria uma situação especial
, com o fito de provocar o engano da vítima e, por meio disso, abusar de sua confiança.

Dessa forma, enquanto a qualificadora do abuso de confiança exige uma relação concreta de segurança específica entre o autor e a vítima, a fraude requer, apenas, um plano ardiloso que
supere a vigilância da vítima
, fazendo com que deixe seus bens desprotegidos e assim facilite a ação criminosa.

É por essa razão que Nucci qualifica a fraude como um modo particularizado de abuso de confiança, que pode ser descrito como uma “
relação de confiança instantânea, formada a partir de um ardil
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código penal comentado
: estudo integrado com processo e execução penal. 14. ed. rev., atual., ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 748).

Fixadas essas premissas, e debruçando-me sobre o caso dos autos, verifico que, quanto ao quarto fato descrito na denúncia,
o cometimento de furto mediante fraude se encontra suficientemente comprovado nos autos
.

Com efeito, a instrução probatória demonstrou, de maneira indene de dúvidas, que o furto em comento foi cometido, por
MARCELO
, por meio da dissimulação de ser mero cliente da
Loja Mendes
, comportamento que induziu a funcionária
Josiene Alves Luz
a
abaixar sua vigilância
e, consequentemente, facilitou a atuação criminosa.

Ao ser ouvida como testemunha
em juízo
,
Josiene
narrou à autoridade judiciária que, na data dos fatos, trabalhava como caixa na
Loja Mendes
quando o réu adentrou o estabelecimento. Como a única outra funcionária presente,
Luana
, estava ocupada com outro cliente,
Josiene
foi atendê-lo.

Conforme descrito por
Josiene
,
MARCELO
demonstrou interesse nos produtos e aparentou genuína vontade de adquiri-los licitamente: “
eu atendi, mostrei algumas calças... ele falou que seria para a namorada, e que ela seria muito exigente, falou até a marca das calças que ele queria e a cor, que era cor clara, e aí eu mostrei bastante calças para ele
”.

Após escolher alguns modelos,
MARCELO
pediu a
Josiene
que reservasse as peças, para que sua namorada fosse à loja, posteriormente, e se decidisse a respeito. Conforme
Josiene
,
MARCELO
chegou a deixar seu nome no pedido de reserva, nada em seu comportamento a trair a intenção delitiva.

Entretanto,
Luana
eventualmente

terminou de atender o outro cliente, e foi necessário que
Josiene
retornasse ao caixa para passar suas compras, oportunidade em que deu as costas ao réu, que já se despedia para ir embora.

Enquanto
Josiane
processava as compras no caixa,
Luana
retornou ao balcão e dobrou as calças que haviam sido mostradas a
MARCELO
e não reservadas, sem que qualquer das duas notasse ou mesmo suspeitasse da prática criminosa.

Como era horário de almoço, no entanto, e o movimento estava tranquilo,
Josiene
acabou por verificar as câmeras de segurança, como tinha o hábito de fazer, e notou o instante em que
MARCELO
, logo após
Josiane
virar-lhe as costas, subtraiu as duas calças, colocando-as para dentro de seus
shorts
de elástico, escondidas pela camiseta larga que usava, antes de evadir-se da loja.

Ato contínuo,
Josiene
acionou a polícia, que posteriormente logrou êxito em localizar
MARCELO
e proceder à devolução das calças subtraídas, ainda com as etiquetas da loja (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 133584166).

A seu turno,
em juízo
,
MARCELO
confessou
o delito (
vide
interrogatório contido no Relatório de Mídias de ID 133584166), inexistindo razão para que se acredite, portanto, que os fatos tenham se desenrolado de maneira diversa daquela apresentada por
Josiene
e corroborada por todas as provas coligadas ao longo da instrução criminal, inclusive pelas imagens das câmeras de monitoramento da
Loja Mendes
(ID 133580283 - Pág. 68).

Nesse cenário, é evidente a
simulação
com que agiu o réu, que não se limitou a adentrar o estabelecimento e aproveitar-se de eventual distração ou negligência dos funcionários presentes para agir às escusas, cenário que se amoldaria ao delito de furto simples [art. 155,
caput
, do CP].

Pelo contrário,
MARCELO
aproveitou-se de

uma falsa relação de confiança firmada com a funcionária
Josiene
, criada
especificamente
para a perpetração do delito, induzindo-a a acreditar que
MARCELO
seria mero cliente, com interesse genuíno na aquisição lícita das peças, para
facilitar
sua empreitada criminosa.

Ante todo o exposto, portanto,
rejeito
o pleito recursal,
mantendo
a condenação pelo delito de furto qualificado [art. 155, § 4º, II, do CP], quanto ao quarto fato descrito na exordial acusatória.

2.

Da absolvição quanto à tentativa de furto [fato 05]

Em outra vertente, o apelante vindica sua
absolvição
quanto à tentativa de furto referente ao quinto fato descrito na denúncia, ao argumento de que teriam sido executados, por ele, meros
atos preparatórios
, impuníveis por sua própria natureza.

Da detida análise dos autos, no entanto, concluo que o pleito
não mereça prosperar
.

Consta na denúncia que, no dia 22 de fevereiro deste ano, por volta de 13h40min, no supermercado
Belo Brasil
, o réu tentou subtrair, para si, coisas alheias móveis, consistentes em mercadorias não especificadas nos autos, não tendo o delito se consumado por circunstâncias alheias à sua vontade.

Não se deve ignorar, por oportuno, que, anteriormente, outros três crimes de furto já haviam sido cometidos pelo réu contra o mesmo estabelecimento, descritos na exordial acusatória como fatos 01, 02 e 03.

Ouvida
em juízo
, a testemunha
Maria de Lourdes Custódia de Araújo
, gerente do referido supermercado, ratificou as informações prestadas à autoridade policial. Narrou que, além dos furtos descritos na exordial acusatória, o réu já havia sido parado por funcionários, ao menos em três outras ocasiões, ao tentar subtrair mercadorias, ocasiões que não chegaram a ser levadas ao conhecimento da polícia.

Na data do fato em comento, os funcionários do mercado estavam bastante atentos, em vista dos furtos já cometidos [dentre os quais se incluem os fatos 01, 02 e 03]. Notaram, portanto, quando
MARCELO
pegou algumas mercadorias e as colocou na cintura, por dentro do elástico de sua bermuda. No entanto, o réu percebeu a atenção e acabou por devolvê-las às prateleiras antes de se evadir. Como sintetizado por
Maria de Lourdes
, “
ele estava tentando roubar, mas aí eu acho que ele desconfiou”
(
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 133584166).

Em juízo
, ao ser interrogado, o próprio réu
confessou
seu intento, admitindo que, na data dos fatos, “
eu entrei no mercado com a infelicidade... com a infeliz intenção de praticar tudo isso daí
” (
vide
interrogatório contido no Relatório de Mídias de ID 133584166).

Como é cediço, a teoria mais adequada à compreensão do momento consumativo do delito de furto é aquela que distingue a remoção em dois momentos: a apreensão (
aprehensio
) e o traslado de um lugar a outro (
amotio de loco in locum
), razão pela qual, para a consumação delitiva, se requer que a coisa seja trasladada do lugar onde estava a outro local, e somente assim se completa a subtração (
ablatio
). Em síntese,
requer-se que a
res furtiva
saia da esfera de vigilância do proprietário
(NUCCI, Guilheme de Souza. Manual de direito penal. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 991).

No caso
sob judice
, como exposto, as mercadorias não deixaram a esfera de vigilância do proprietário – o que não significa dizer, por outro lado, que
MARCELO
não tivesse o intento (
confesso
, como visto) de fazê-lo, tendo sido freado pela vigilância dos funcionários (circunstância alheia à sua vontade).

Embora não se tenha consumado o delito de furto, consequentemente, é indubitável que se esteja diante da figura da
tentativa
, mormente quando o réu
foi visto pelos funcionários escondendo mercadorias no interior de suas vestes
, amoldando-se a hipótese perfeitamente ao cenário da infração penal tentada. Veja-se:

[...] o
furto
não pode se dizer consumado senão quando a custódia ou vigilância, direta ou indiretamente exercida pelo proprietário, tenha sido totalmente iludida, ou seja, se não foi completamente frustrada a posse ou vigilância do dono.
No caso dos autos, os bens empilhados não
saíram
da esfera de ação da vítima, razão pela qual necessário desclassificar a conduta dos réus para a
tentativa
de
furto
. [...].

(N.U 0011452-97.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022). – Destaquei.

Analisada detidamente a sentença, verifico, ademais, que o d. juízo
a quo
aplicou a fração de diminuição de pena referente à tentativa em seu
grau máximo
de 2/3 (dois terços), em harmonia, portanto, com o Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmeras Criminais Reunidas desta eg. Corte estadual, o qual prevê que “
a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”.

Inexistindo, portanto, razão à modificação do
decisum
nesse ponto,
mantenho
a condenação do réu pela tentativa de furto descrita no quinto fato da exordial acusatória.

3.

Da absolvição quanto aos delitos de resistência e de lesão corporal

Em suas razões recursais, o réu também se insurge contra a condenação pelos delitos de resistência (art. 329 do Código Penal) e de lesão corporal (art. 129 do Código Penal), ao argumento de que
não teria sido demonstrado o dolo em sua conduta
, tendo o réu agido exclusivamente no intento de preservar sua liberdade.

Entretanto, malgrado o inconformismo da i. Defesa,
a pretensão não merece prosperar.

Como se sabe, o delito de
resistência
caracteriza-se pela oposição à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça. Inexiste previsão de sua forma culposa, razão pela qual
se exige o elemento subjetivo do tipo específico
, consistente na vontade do agente de não permitir a realização do ato legal.

De igual forma, o delito de
lesão corporal
configura-se quando há ofensa à integridade física ou à saúde de outrem, compreendida não apenas como a inteireza anatômica, mas também fisiológica e psíquica da pessoa. Trata-se de delito que
só pode ser praticado a título de dolo
, seja ele direto, quando o agente quer o resultado, ou eventual, quando assume o risco de produzi-lo. Denomina-se o dolo de causar lesão como “
animus laedendi”
ou “
animus vulnerandi
”.

Com amparo nessas assertivas, tenho que a prática dos crimes em apreço foi
devidamente comprovada
, não havendo o que se falar em ausência de dolo, eis que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório são firmes no sentido de que o recorrente

gerou, por livre e consciente vontade,
lesões corporais
no investigador de polícia
Márcio Fabiano Fin
,
ao resistir à sua prisão em flagrante
.

Quanto ao delito de
resistência
, a
materialidade delitiva
exsurge cristalina do auto de prisão em flagrante delito (ID 133580283 - Págs. 1-2); do termo de depoimento do investigador
Márcio Fabiano Fin
(ID 133580283 - Págs. 5-6); do termo de depoimento do investigador
Rodrigo Henrique Costa
(ID 133580283 - Págs. 8-9); e do boletim de ocorrência (ID 133580283 - Págs. 25-30); além dos depoimentos amealhados em juízo.

Por sua vez, quanto ao delito de
lesão corporal
, a
materialidade delitiva
é comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 133580283 - Págs. 1-2); pelo termo de depoimento do investigador
Márcio Fabiano Fin
(ID 133580283 - Págs. 5-6); pelo termo de depoimento do investigador
Rodrigo Henrique Costa
(ID 133580283 - Págs. 8-9); pelo boletim de ocorrência (ID 133580283 - Págs. 25-30); e pelo laudo de exame de corpo de delito da vítima (ID 133580283 - Pág. 84-87); além dos depoimentos amealhados em juízo.

Quanto à
autoria delitiva
, em relação a ambos os crimes, inexistem maiores dúvidas quanto sua imputação ao recorrente, tanto em vista do seguro e contundente arcabouço probatório contido nos autos, quanto diante da própria
confissão
do réu,
em juízo
, que, ao ser interrogado,
confessou ter resistido à prisão
, por ter sido surpreendido por ela, e
ferido o investigador de polícia
Márcio Fabiano
em meio a altercações mútuas (
vide
interrogatório contido no Relatório de Mídias de ID 133584166).

Perante a autoridade judiciária
,
Márcio Fabiano
ratificou as informações prestadas na fase inquisitiva. Informou que, no dia 22 de fevereiro deste ano, a polícia fora acionada pelo proprietário do supermercado
Belo Brasil
para atender a uma tentativa de furto no estabelecimento.

Na companhia do investigador
Rodrigo Henrique
, a testemunha deslocou-se ao local, onde os dois conseguiram visualizar
MARCELO
deixando o supermercado e empreendendo imediata fuga ao notar a presença dos policiais.

Enquanto o policial
Rodrigo Henrique
seguia a pé, a testemunha utilizou uma motocicleta para acompanhar
MARCELO
enquanto este furtava uma bicicleta para acelerar sua escapada, vindo por fim a refugiar-se no pátio de uma Igreja Assembleia de Deus, local em que abandonou a bicicleta e passou a correr a pé.

Quando
Márcio Fabiano
logrou êxito em abordá-lo, no entanto,
MARCELO
resistiu às ordens emanadas e à prisão, entrando em luta corporal com a testemunha, de sorte que foi necessária a intervenção de terceiros (populares), os quais auxiliaram
Márcio Fabiano
a imobilizar
MARCELO
e contê-lo.

Após a chegada de
Rodrigo Henrique
, foram tomadas as providências necessárias à condução do réu à Delegacia, tendo
MARCELO,
durante todo esse tempo, tentado agredir
Márcio Fabiano
fisicamente, bem como o ameaçado de morte, logrando êxito em quebrar seus óculos de grau ao feri-lo (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 133584166).

Com efeito, as lesões suportadas pela vítima foram
atestadas
pelo correspondente laudo de exame de corpo de delito (ID 133580283 - Pág. 84-87), tendo sido registrado, ainda, o dano que sobreveio ao par de óculos de
Márcio Fabiano
(ID 133580283 - Pág. 82).

Ademais, o relato de
Márcio Fabiano
foi corroborado
em juízo
pela oitiva de
Rodrigo Henrique
, que narrou como, ao chegar ao pátio da Igreja Assembleia de Deus, encontrou o réu detido por seu colega, debatendo-se no chão e proferindo diversas ameaças contra a integridade física de
Márcio Fabiano
, inclusive dizendo que “
o mataria quando saísse da cadeia
” (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 133584166).

Portanto, ante todo o exposto, em que pese a argumentação deduzida pela i. Defensoria Pública, na fundamentação do pleito absolutório, entendo por sua
absoluta inviabilidade
, em vista do vasto conjunto probatório amealhado nos autos que
comprova
o cometimento, por parte do réu, dos dois delitos em apreço, conclusão que não pode ser elidida pela mera alegação de ausência de dolo.

Como se sabe, por um lado, a prova do elemento subjetivo do agente não é das tarefas mais fáceis do processo penal, devendo tal certeza ser extraída de um conjunto suficiente de outros dados, que circundam o agente e o fato delitivo, a exemplo do contexto em que se insere a conduta, das circunstâncias que delineiam a própria ocorrência e o desenrolar do pós-fato. Isso é dizer que se trata de autorização para o uso da prova indiciária, que se dá por meio do exame das circunstâncias provadas associado às regras da experiência comum, informadas pelo que ordinariamente acontece em situações semelhantes (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli.
Curso de Processo penal
. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 325-326).

Nesse contexto, a análise dos autos permite concluir que o apelante possuía
inequívoca e confessa intenção de resistir à prisão, a ponto de provocar lesões contra o policial responsável pelo ato, na busca por esse intento
.

Isso significa dizer que, ainda que se admita que o réu não desejasse
intencionalmente
ferir
Márcio Fabiano
, é inconteste que
assumiu o risco
de lhe causar o resultado danoso, com ele consentindo, já que não mediu esforços em sua empreitada, tendo sido necessário o apoio de terceiros para que fosse contido.

Ainda que na modalidade eventual, portanto, quanto ao delito de lesão corporal, é inconteste,
in casu
, a presença de dolo na prática de ambas as infrações penais pelo réu, a afastar o pleito absolutório.

Oportunamente, faz-se necessário
ressaltar que é questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência do agente estatal em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional (Nesse sentido: STJ – AgRg no REsp 1635882/RO, Relator(a) Min. JOEL ILAN PACIORNIK. QUINTA TURMA, Julgamento 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). – Negritei.

Nesses termos
, tenho que
as provas produzidas no curso da persecução penal em juízo são plenamente capazes de confirmar a autoria e a materialidade delitivas, máxime porque
o depoimento dos policiais que diligenciaram no ocorrido, coerente e harmônico, somado às circunstâncias do delito e da prisão em flagrante do apelante, compõem um substrato probatório sólido e seguro.

Portanto, diante do exposto, estou convencido de que
o pleito absolutório não deve prosperar
,
devendo ser mantida intacta a condenação.

4.

Do redimensionamento da pena do réu

Subsidiariamente, o réu pleiteia a
readequação
de sua pena quanto aos delitos de furto simples [fatos 01, 02 e 03], ao argumento de que as circunstâncias judiciais teriam sido negativamente valoradas pelo d. juízo
a quo
, na primeira fase dosimétrica, em fração superior à orientação jurisprudencial dominante e em inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Exclusivamente nesse ponto, entendo que
o pleito comporte provimento
.

Isso porque, analisado o édito condenatório, verifico que, quanto aos delitos de furto simples, a pena-base do réu foi exasperada em 06 (seis) meses, ou seja, na
fração de 1⁄2 (metade)
, a partir da valoração negativa de uma
única
circunstância judicial, referente aos antecedentes do réu. Veja-se:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, a conduta do acusado não merece reprovação adicional. O acusado é
reincidente
, anotando o Executivo de Pena nº 0000421- 80.2019.8.16.0170, o qual consta cinco condenações com trânsito em julgado [...]. Assim, conforme entendimento pacificado pelo STJ, passo a considerar QUATRO de suas condenações para exasperar a pena base, por considerar maus antecedentes, e UMA para configurar a reincidência e ser utilizada na segunda fase da dosimetria da pena. [...] Não há nos autos elementos que permitam aferir a
conduta social
e a
personalidade
do réu. No tocante aos
motivos
do crime, não lhe favorecem. O fato praticado não causou
consequências
graves. No que se refere ao
comportamento da vítima
, devo salientar que em nada contribuiu para a prática da infração. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma,
fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
.

(Sentença de ID 133584165 - Págs. 10-13). – Destaquei.

Pontuo, por oportuno, que o mesmo raciocínio foi empregado para a individualização das três sanções por furto simples [fatos 01, 02 e 03]. Na dosimetria dos outros delitos, no entanto, o exame do édito condenatório revela ter empregado o d. juízo
a quo
, na valoração dos mesmos antecedentes,
a fração de 1/6 (um sexto)
, inclusive quanto à tentativa de furto simples [fato 05].

Inicialmente
, deve-se ressaltar que, a despeito das recomendações exaradas pelo i. Superior Tribunal de Justiça, arguidas pelo recorrente,
inexiste critério matemático fixo ao cálculo da pena-base
, consoante recente entendimento da própria Corte Superior.

Veja-se:

A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma
fração
específica para cada circunstância judicial
, seja ela de 1/6 sobre a pena-base,
1/8
do
intervalo
entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.
Tais
frações
são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
.

(STJ – EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022). – Destaquei.

Inclusive, trata-se de entendimento pacificado no âmbito desta eg. Corte estadual,
in verbis
:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade,
observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Como também se depreende dos entendimentos acima colacionados, no entanto, a despeito da inexistência de uma única fração ideal, de observância obrigatória, é
indispensável que o julgador observe os limites da razoabilidade e da proporcionalidade
, razão pela qual entendo que o pleito recursal comporte acolhimento.

Promovo, portanto, o
reajuste
da pena-base do réu, quanto aos três delitos de furto simples (fatos 01, 02 e 03), passando a fixá-la em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Em todos os casos, compensadas, na segunda fase, a circunstância agravante da reincidência com a circunstância atenuante da confissão, bem como inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena,
torno definitiva
a pena em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, mantendo o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, unitariamente fixados no mínimo legal.

Diante da
continuidade delitiva
entre todos os delitos de furto, no entanto, é forçoso reconhecer a incidência,
in casu
, do disposto no art. 71 do Código Penal, devendo ser mantida a consideração, como feito em sentença, da
pena mais grave
– 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão [furto qualificado – fato 04] –, aumentada em 1/3 (um terço), a resultar em uma sanção final, pelos delitos de furto, de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, mantida a pena de
37 (trinta e sete) dias-multa
.

Consequentemente,
acolho
o pleito recursal pela readequação da dosimetria no tocante às três condenações por furto simples, sem efeitos, no entanto, sobre a sanção final do réu.

5.

Da modificação de regime

Por fim, o réu pleiteia a
alteração do regime inicial de cumprimento de pena
, ao argumento de que a mera reincidência não consubstanciaria razão suficiente à fixação do regime mais gravoso, em atenção ao
quantum
de pena cominado pelo d. juízo
a quo
e ao direito fundamental do réu à individualização da sanção.

Analisados atentamente os autos, entretanto, concluo que o pleito
não mereça prosperar
.

Da análise da ficha de antecedentes criminais do réu (ID 133580286), verifico que
MARCELO
ostenta
cinco
condenações com trânsito em julgado, todas relacionadas ao delito de furto, tanto na modalidade simples quanto qualificada, bem como hipóteses de tentativa [autos n. 0004432-89.2018.8.16.0170; 1001510-94.2020.8.11.0051; 1000236-61.2021.8.11.0051; 0001209-12.2020.8.11.0037; e 1003439-57.2021.8.11.0010].

Ademais, entendo não poder ser ignorado que, no caso dos presentes autos, apurou-se o cometimento de
quatro
delitos dessa natureza, bem como uma tentativa, em curto lapso temporal, a suficientemente demonstrar o risco à ordem e à segurança pública decorrentes de eventual modificação de regime inicial de cumprimento de pena, nos termos pleiteados pela i. Defesa.

Consequentemente, em atenção ao disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal – o qual dispõe que a determinação do regime inicial de cumprimento de pena deverá ser feita com observância das circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do mesmo diploma –, bem como à interpretação literal do art. 33, § 2º,
c
, do referido Código, entendo pela
adequação
do regime inicial
fechado
para o cumprimento de pena, por se mostrar medida necessária e suficiente à prevenção e à reprovação dos delitos perpetrados pelo réu.

Rejeito
, nesses termos, o pleito pela modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

6.

Do prequestionamento

Por derradeiro, quanto ao pedido de prequestionamento, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), destaco que os dispositivos legais relacionados às questões suscitadas no apelo foram observados e integram a fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e concedo
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO JOSÉ DA SILVA MARIN
,
apenas a fim de
readequar
a dosimetria penal quanto aos delitos de furto simples,
sem efeitos sobre a sanção final do réu
, nos termos expostos acima, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença proferida nos autos n. 1000599-14.2022.8.11.0051, pelo d. juízo da Terceira Vara da Comarca de Campo Verde/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022